Tribunal: TJDFT
Processo: 0004161-98.2016.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA E DO RECONHECIMENTO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES OU DISPARO DE ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se sustenta, pois o juízo sentenciante enfrentou de forma suficiente e coerente todas as teses defensivas relevantes, inclusive quanto à validade do reconhecimento e à divergência de idade apontada, não configurando negativa de prestação jurisdicional.
2. A preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico, embora arguida como questão autônoma, não se sustenta como vício processual, sendo examinada no mérito, uma vez que se relaciona à validade da prova e à suficiência do conjunto probatório.
3. A jurisprudência do STJ (Tema 1.258) exige que o reconhecimento fotográfico não seja elemento isolado, mas corroborado por outras provas, o que se verifica no caso
3.1. O reconhecimento pessoal espontâneo realizado pela vítima, em data próxima ao crime, é elemento probatório válido e autônomo, reforçado por depoimentos coerentes em juízo e outros elementos de prova.
3.2. O conjunto probatório revela-se suficiente para sustentar a condenação, com base em relatos firmes da vítima, reconhecimento pessoal e confirmação em juízo, além de elementos materiais como o projétil apreendido.
3.3. A tese de contaminação mnemônica não encontra respaldo nos autos, pois o reencontro entre vítima e acusado foi fortuito, posterior ao fato, e a vítima reconheceu de pronto os traços físicos do réu.
3.4. A alegação de que a fotografia utilizada no reconhecimento era antiga e destoante da aparência atual do réu não invalida o procedimento, sobretudo quando há reconhecimento pessoal espontâneo anterior, confirmado em juízo, e a imagem é corroborada por demais elementos probatórios.
4. A tentativa de desclassificação do latrocínio tentado para roubo simples ou disparo de arma de fogo é inviável, pois o disparo de arma de fogo foi efetuado em direção à vítima, a curta distância, atingindo a mochila junto ao corpo, o que evidencia o dolo eventual, nos termos da jurisprudência consolidada.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.